Tribunal: TJSP
Processo: 1502728-68.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, além da isenção do pagamento de multa. Não cabimento.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, além da isenção do pagamento de multa. Não cabimento. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Apelo defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502728-68.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante PAULO
FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502728-68.2019.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No 45934
APELAÇÃO No 1502728-68.2019.8.26.0132- PD
COMARCA: CATANDUVA 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: PAULO FRANCISCO DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar
a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de
desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no
artigo 28, da Lei de Drogas, além da isenção do pagamento de
multa. Não cabimento. Pena e regime prisional bem fixados e que
não comportam alteração. Apelo defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 146/153, cujo relatório fica adotado, Paulo
Francisco dos Santos, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no unitário
mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformada, apela a digna defesa, buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do
crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, e
isenção do pagamento de multa (fls. 183/192).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
198/199), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso defensivo (fls. 213/218).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa defesa, a r. sentença
examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao reconhecer a
responsabilidade penal do réu pelo crime descrito na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502728-68.2019.8.26.0132 -Voto no
3
De fato, consta da inicial que no dia 11/06/2019, por volta das
23h50, na Rua Serra Negra, 460, Jardim Bom Pastor, na Comarca de
Catanduva/SP, o acusado Paulo Francisco dos Santos trazia consigo 06
(seis) pinos de “cocaína” e 16 (dezesseis) pinos de “crack”, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.
Segundo o apurado, o acusado trazia consigo as drogas
mencionadas no local conhecido como “ponto de venda de drogas”, para
fornecer a terceiros, quando foi surpreendido pela polícia militar.
Os policiais estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro,
conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado
na confluência da Rua Angra dos Reis e a Avenida Monsenhor Albino
contatando outro indivíduo em uma bicicleta. Este, ao notar a presença da
viatura, evadiu-se, não sendo possível sua abordagem. O acusado, por sua
vez, empreendeu fuga, momento em que dispensou ao solo uma sacola
plástica contendo a droga supramencionada e entrou em um imóvel na
Rua Serra Negra, 460. A moradora da residência autorizou a entrada dos
milicianos, bem como informou ser genitora do acusado, o qual foi detido
no local (fls. 63-d/64-d).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que o apelante, o qual
permaneceu em silêncio na delegacia quanto aos fatos ora narrados (fls.
05). Em Juízo, negou a prática do crime, dizendo que, ao avistar a viatura,
saiu correndo porque estava com medo, mas não portava drogas (fls.
mídia).
A versão apresentada pelo réu em Juízo, todavia, não está em
sintonia com as provas dos autos, que lhe é francamente desfavorável.
De fato, os informes prestados pelos policiais que procederam à
prisão em flagrante do réu, acrescidos do boletim de ocorrência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502728-68.2019.8.26.0132 -Voto no
4
06/09), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), do laudo de
constatação (fls. 28/29) e do laudo de exame químico toxicológico (fls.
54/56) servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Wagner Alves Portela e Daiane
Cristina Bessa Borges deram plena conta do ocorrido, confirmando os
fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de
drogas envolvendo o apelante. Disseram, em depoimentos coerentes e
harmônicos, que realizavam patrulhamento de rotina, em local conhecido
como “ponto de venda de drogas”, quando viram o apelante em atitude
suspeita e, ao visualizá-los, tentou fugir, mas foi acompanhado até sua
residência, oportunidade em que dispensou um pacote, no qual havia
drogas. Acrescentaram que o acusado lhes disse que tinha ido até o local
para comprar cigarro, mas, depois, afirmou que droga era para seu
consumo próprio (fls. 02/03, 04 e mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o melhor
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de
ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502728-68.2019.8.26.0132 -Voto no
5
que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração.
Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para
a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542). “Para a
caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”. (RT
714/357).
“O
crime
de
tráfico
de
entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico,
mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de
outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige
efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é
a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de
distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor. De fato, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
as circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos depoimentos dos
policiais militares, que fizeram referência ao fato de o local ser conhecido
como “ponto de venda de drogas”, além da falta de comprovação de
atividade laboral lícita por ele exercida, não deixam dúvida de que Paulo
Francisco estava efetivamente envolvido com o tráfico de drogas, não
havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas,
tampouco em desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei no
11.343/06.
Para que não fique sem registro, anoto, ainda, que o fato de o
acusado ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, uma
vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar
entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o
próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502728-68.2019.8.26.0132 -Voto no
6
exclui a outra.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio pro
reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que
o réu praticou o delito pelo qual se viu condenado, sendo certo, ademais,
que a digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos
termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
A pena foi bem justificada e individualizada, não comportando
qualquer reparo.
Na primeira fase do cálculo, atendendo ao disposto no artigo 59, do
Código Penal, e no artigo 42, da Lei de Drogas, o Digno Magistrado
sentenciante bem fixou a pena no mínimo legal de 05 (cinco) dias de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no unitário
mínimo.
Na segunda fase, tendo em vista ser o réu reincidente, conforme
revelam as certidões de fls. 31/32 e 33/40, acertado se mostra o aumento
da pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias multa, no unitário mínimo, reprimenda que se tornou definitiva ante
a ausência de causas de aumento e/ou de diminuição.
Releva notar, ainda, por oportuno, que a reincidência do réu
inviabiliza o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, não
havendo que se falar em bis in idem na utilização da reincidência para
agravar a pena e para impedir a concessão do benefício do § 4o, do artigo
33, da Lei de Drogas.
Ora, uma coisa nada tem a ver com a outra; ser primário e de bons
antecedentes é condição sine qua non para que o traficante eventual possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502728-68.2019.8.26.0132 -Voto no
7
merecer a benesse prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Já o
acréscimo decorrente do reconhecimento de circunstância agravante é de
consideração obrigatória na segunda fase da dosimetria das penas,
aplicável em todo e qualquer processo criminal, sempre que presente a
situação descrita no artigo 63 do Código Penal. Em suma: não se pode
confundir agravante legal genérica com causa especial de diminuição de
pena, sob pena de se negar vigência às normas dos artigos 61, I, e 68, do
Código Penal. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não
discrepa desse entendimento: “Não há que se falar em bis in idem
quando considerada a reincidência na segunda etapa da dosimetria,
como agravante genérica, e na terceira fase de aplicação da pena,
como impeditivo para o reconhecimento da causa especial de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, pois
se trata apenas de um mesmo parâmetro de referência para momentos
e finalidades distintas, objetivando a aplicação da reprimenda
proporcionalmente suficiente à prevenção e à reprovação do delito,
nas circunstâncias em que cometido”. (STJ - HC no 178.933/SP, 5a
Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 03/02/2011, DJE de
09/03/2011). Nesse mesmo sentido o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal: HC 107274/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 12/04/2011.
Ademais, observo que se mostra inviável a redução ou isenção da
pena de multa postulada pela defesa do réu, posto que a multa é parte
integrante da sanção que lhe foi aplicada, conforme dispõe o preceito
secundário do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, em plena vigência,
não existindo, portanto, fundamento legal para a isenção ou redução
pleiteada. Anoto, ainda, que a pena de multa deve guardar conformidade
com a pena corporal e seu afastamento implicaria violação ao princípio
constitucional da legalidade.
É oportuno consignar, ainda, que não há qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502728-68.2019.8.26.0132 -Voto no
8
inconstitucionalidade na pena de multa. Ora, como já decidiu esta C.
Câmara, quando do julgamento da Apelação n° 990.10.003484-7, de
relatoria do eminente Desembargador Francisco Bruno (voto no 4368):
“Não há a alegada inconstitucionalidade da pena de multa cominada
pelo artigo 33, da Lei no 11.343/2006, considerando que, ao
contrário do alegado pela defesa, o preceito secundário da norma
em
questão
não
fere
qualquer
princípio
constitucional,
especialmente aqueles ventilados no recurso, quais sejam, da
isonomia e da individualização da pena. A quantidade da pena de
multa cominada ao crime guarda relação com sua gravidade, assim a
pena mínima de multa prevista para o crime de tráfico de
entorpecente é elevada em virtude da extrema gravidade do delito,
não havendo, portanto, inconstitucionalidade. Os princípios da
isonomia e da individualização da pena não sofreram qualquer
mácula em razão da quantidade de pena cominada, em abstrato, ao
crime, isto porque, no momento do cálculo da pena, deve o julgador
observar as especialidades do caso concreto, bem assim a
personalidade do agente, procedendo da forma determinada pelo art.
68, do Código Penal, como forma de garantir que a pena aplicada
seja adequada às hipóteses verificadas, em estrita observância aos
princípios constitucionais invocados”.
Por outro lado, a despeito da atual orientação jurisprudencial
acerca da possibilidade de substituição da pena no crime de tráfico de
drogas, anoto que no caso em comento a quantidade de pena aplicada
impede a concessão do benefício, ausente o requisito objetivo previsto no
art. 44, I, do Código Penal. Ademais o réu é reincidente, o que também
impede e concessão de penas alternativas (artigo 44, inciso II, do Codex).
Correto, igualmente, o regime inicial fechado. Realmente, as
circunstâncias do caso concreto não recomendam a fixação de regime
prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a reprovação e
prevenção do delito praticado pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502728-68.2019.8.26.0132 -Voto no
9
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantida a r.
sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)